Tribunal: TJDFT
Processo: 0710370-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710370-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAUE VARGAS FURTUNATO AGRAVADO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Kauê Vargas Furtunato contra a decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em demanda de conhecimento, indeferiu a gratuidade de justiça (proc. no 0700317-64.2023.8.07.0006, ID no 150447227). 2. O agravante reitera que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou da sua família, sustentando a necessidade de reconhecer que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. 3. Argumenta que não se trata de demanda predatória, pois tem como objeto outro contrato que também foi fraudado, o qual é diferente daqueles questionados nas ações de no 0700317-64.2023.8.07.0006 e no 0700319-34.2023.8.07.0006. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Intimado para apresentar documentos que comprovem a alegada hipossuficiência de renda, o agravante se manifestou no ID no 45004533 e seguintes. 6. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e determinado o recolhimento do preparo recursal em razão da ausência dos requisitos para o benefício da gratuidade de justiça (ID no 45024812). 7. O agravante não recorreu da decisão, apenas, comunicou o pagamento das custas iniciais no processo de origem (ID no 45466009 e no 45466012). 8. Cumpre decidir. 9. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 10. O agravante não interpôs recurso contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, tampouco providenciou o recolhimento do preparo recursal, como determinado na decisão de ID no 45024812. Apresentou, tão somente, o recolhimento das custas iniciais referente à ação originária (ID no 45466009 e no 45466012), o que conduz ao não conhecimento do recurso diante da deserção. Dispositivo 11. Não conheço o recurso (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 12. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de maio de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro